Tribunal: TJES
Processo: 5000973-91.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000973-91.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NAILDA LEONARDO RIBEIRO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de recurso inominado interposto por ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – ESCELSA contra sentença que acolheu em parte a pretensão inicial, condenando a recorrente ao pagamento do importe de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 136,67 a título de danos materiais.

Em suas razões, a recorrente alega culpa da autora ou de terceiro, exercício regular do direito, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

A hipótese cuida de responsabilidade da recorrente por fato do serviço, a qual se opera de forma objetiva, ou seja, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, e caso fortuito ou força maior.

E, apesar de suas alegações, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade civil.

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a recorrida efetivamente comprovou o pagamento da fatura objeto da presente demanda.

Nesse sentido, indubitável que houve falha na prestação dos serviços da recorrente, porquanto negativou a autora mesmo com as faturas em dia.

Constatada a falha na prestação dos serviços, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos causados ao recorrido, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante aos danos morais, é preciso ressaltar que, para sua caracterização, ao contrário do que afirma a recorrente, não se faz necessária prova de qualquer prejuízo psicológico, nem mesmo há que se falar em mero aborrecimento.

Afinal, na esteira da jurisprudência nacional, a negativação indevida gera dano moral de maneira presumida e dever de indenizar.

Logo, tratando-se de dano
in re ipsa
e estando provado o nexo causal, não há que se falar em ausência de dano à honra.

Por fim, em relação ao quantum indenizatório, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, levando em conta o dano causado ao recorrido, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade da recorrente, tenho que o valor arbitrado pela colega sentenciante atende o objetivo ao qual se destina.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.